Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-90.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009336-90.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROGER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 708.934.701-04 (RECORRENTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 033.041.791-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEAN CARLOS SOUZA DE ASSIS - CPF: 032.268.841-82 (VÍTIMA), CARLOS JOSE DE ASSIS - CPF: 458.452.551-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1009336-90.2021.8.11.0002

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (POR DUAS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)
. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DISCUSSÃO BANAL EM JOGO DE "BOZÓ" E ATAQUE DE SURPRESA COM FARÓIS APAGADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO Nº 2 DA TCCR/TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO DO RECURSO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou
o recorrente
para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa) e porte ilegal de arma de fogo.

A defesa sustenta que as qualificadoras são manifestamente improcedentes. Alega que o crime foi precedido de "intensa discussão" e ameaças mútuas, o que afastaria tanto a futilidade quanto a surpresa do ataque.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pela manutenção integral da pronúncia, argumentando que a exclusão de qualificadoras nesta fase só é permitida se forem totalmente descabidas, o que não ocorre no caso.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

Do Juízo de Admissibilidade da Pronúncia: Para a pronúncia, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que é incontroverso nos autos, já que o réu admitiu ter efetuado os disparos após retornar armado ao local.

Da Qualificadora do Motivo Fútil (Art. 121, § 2º, II, CP):

Há indícios de que os crimes
podem ter ocorrido
após um desentendimento banal originado em um jogo de "bozó" e ingestão de bebidas alcoólicas, onde o réu teria se irritado com "chacotas" e o fato de terem jogado cerveja em sua roupa.

A
possível
desproporção entre a motivação (desavença em jogo de mesa) e a conduta (buscar arma em casa e retornar para atirar) justifica a manutenção da qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença.

Da Qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa (Art. 121, § 2º, IV, CP):

As vítimas relataram que o réu se aproximou em um veículo com as luzes apagadas e já desceu apontando a arma
para uma das vítimas
. Tal circunstância indica, em tese, a intenção de colher as vítimas de surpresa, reduzindo suas chances de reação ou fuga.

A alegação defensiva de "nova discussão" antes dos tiros não restou provada de plano e colide com os depoimentos das vítimas e informantes, devendo a controvérsia ser decidida pelos jurados.

Da Soberania dos Vereditos: Conforme o Enunciado nº 2 da TCCR/TJMT, a exclusão de qualificadoras na pronúncia é medida excepcional. Havendo dúvida ou elementos mínimos que as sustentem, deve-se prestigiar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

I
V
. DISPOSITIVO

Em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Código Penal: Art. 121, § 2.º, II e IV, c/c art. 14, II; e Art. 69.

Lei nº 10.826/2003: Art. 14 (Porte ilegal de arma).

Código de Processo Penal: Art. 413 (
caput
e § 1º).

Enunciado TCCR/TJMT: nº 2 (Exclusão de qualificadoras).

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1009336-90.2021.8.11.0002

RECORRENTE: ROGER RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Roger Rodrigues dos Santos
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
. O magistrado submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas (por duas vezes), em concurso material com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 121, § 2.º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 14 da Lei n.º 10.826/2003).

De acordo com a denúncia, o recorrente teria agido com
animus necandi
ao tentar ceifar a vida das vítimas, não logrando consumar os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade. A acusação aponta que os crimes foram motivados por futilidade e cometidos mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, além de destacar que o réu portava arma de fogo sem a devida autorização legal.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da decisão de pronúncia
, pugnando
pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assevera, nesta medida, que a discussão que precedeu o fato foi intensa, bem como que, no momento anterior aos disparos, houve nova discussão, circunstância que, a seu modo de ver, afastaria a surpresa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença de pronúncia.

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela
eminente
Dra. Silvana Correa Viana, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por ser tempestivo.

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, até o dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 00h40min, na Rua 06, quadra 03, Nova Aliança, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado ROGER RODRIGUES DOS SANTOS portou arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado ROGER RODRIGUES DOS SANTOS levou consigo arma de fogo não apreendida e, por isso, não identificada, municiada, sem possuir, contudo, autorização para o porte, empregando-a, inclusive, na prática de crimes dolosos contra a vida (item 1.2).

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 00h40min, na Rua 06, quadra 03, Nova Aliança, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado ROGER RODRIGUES DOS SANTOS, agindo com desejo assassino
(animus necandi), por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar as vítimas Jean Carlos de Souza de Assis e Carlos José de Assis.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado ROGER RODRIGUES DOS SANTOS, por razão de somenos importância, relacionada à discussão prévia havida por motivação banal com a vítima Jean Carlos de Souza de Assis, apoderou-se de arma de fogo que trazia consigo (item 1.1) e, inesperadamente, passou a efetuar disparos contra as vítimas, impedindo-as de esboçarem qualquer reação, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos periciais de lesões corporais de ID 68172128, pág. 01/04 e ID 51746102, não consumando, contudo, o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato de as vítimas, mesmo feridas, terem sido socorridas por seus familiares e encaminhadas ao Pronto Atendimento Médico.
”

Após regular processamento e instrução, o Juízo singular prolatou a sentença, pronunciando o réu, ora recorrente,
para ser julgado pela prática dos crimes delineados
nos artigos 14 da Lei 10.826/2013 e 121, §2º, II e IV,
c.c
. artigo 14, II, por duas vezes, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

A controvérsia encontra-se restrita à pertinência das qualificadoras na espécie, nada sendo questionado em relação à materialidade delitiva ou autoria.

Vejamos, a propósito, as provas orais colhidas nos autos.

De proêmio, o
recorrente
, ao ser interrogado em
sede inquisitiva
, na presença de seu defensor, formulou as seguintes alegações:

“
QUE, informa que a sua esposa MAYARA é conhecida de longa data de JESSICA, que é filha de CARLOS; QUE, no dia dos fatos, 08/12/2020, foram até a casa de JESSICA, onde lá iria ter um churrasco do aniversário dela; QUE, quando o interrogado chegou no local viu que tinha uma rapaz na porta da entrada, sendo que nunca o tinha visto antes; QUE, esse rapaz já foi avisando "OLHA EU NÃO PASSO PANO PARA VISITA NÃO!"; QUE, logo em seguida apareceu a JESSICA, dona da casa, e de forma descontraída, disse: "NÃO LIGA PARA O MEU IRMÃO NÃO, ELE É ASSIM MESMO"; QUE, nisso o interrogado e a sua esposa sentaram e ficaram tomando cerveja enquanto conversavam com os demais; QUE, mais tarde,
por volta das 22h00 resolveram jogar bozó em casal e nisso o declarante estava perdendo, a pessoa de JEAN começou a fazer "chacota" em face do interrogado tais como: "SEU COMÉDIA, SEU CORO, VOCÊS NÃO AGUENTA,
etc
"
; QUE, essa situação foi ocorrendo durante as partidas, mas o interrogado ficou tranquilo, pois faz parte do jogo;
QUE, em um dado momento a pessoa de JEAN jogou o copo de bozó forte na mesa e a cerveja de vidro que estava em cima da mesa veio a cair e o conteúdo caiu na roupa do interrogado;
QUE, nisso a JESSICA veio e pediu para que o interrogado ficasse tranquilo, e relatou que o irmão é usuário de entorpecente e quando ingere bebida alcoólica fica transtornado; QUE, em um dado momento o interrogado disse a sua esposa que iriam embora e inclusive levantou, no entanto a JESSICA disse para ficarem na casa; QUE, algumas pessoas foram embora: sendo CARLOS, A ESPOSA E DUAS MOÇAS, ficando o interrogado, a sua esposa, JESSICA, JOEL e JEAN;
QUE, a todo instante JEAN de forma petulante mandava o
cunhado JOEL buscar cerveja
;
QUE, JEAN tomava a cerveja, amassava a latinha e jogava no chão de forma agressiva, umas três vezes isso, com a finalidade de intimidar o interrogado; QUE, ele sempre batia no peito dizendo: 'REPEITA BANDIDO, AQUI VOCÊS SÃO TODOS CORRÓ'
, se referindo ao interrogado e a JOEL; QUE, em um dado momento, o interrogado já estava incomodado com a forma que JEAN tratava JOEL e disse: "RESPEITA ELE, VOCÊ ESTA NA CASA DELE"; QUE, JEAN disse: "VOCÊ PENSA QUE É QUEM PARA FALAR COMIGO ASSIM, CARALHO"; QUE, ele mandou de novo o cunhado buscar cerveja, porém JOEL se recusou e pegou apenas a dele e ficou com ela na mão, sendo uma cerveja de latinha; QUE, JOEL se aproximou do interrogado e do JEAN, nisso JEAN avançou na cerveja de JOEL e tomou para si, jogando o liquido no rosto do interrogado; QUE, nesse ato, JOEL tentou repreender JEAN e falou: "RESPEITA A MINHA VISITA"; QUE, JEAN respondeu: "VISITA O CARALHO" e desferiu um murro no rosto de JOEL; QUE, no momento, o interrogado levantou e JEAN desferiu um soco em seu rosto e os três entraram em vias de fatos (interrogado, JEAN e JOEL); QUE, JESSICA e MAYARA foi até o local e apartaram a briga;
QUE, JEAN continuou a ameaçar o interrogado dizendo que iria pegar uma faca para
matá-lo
, dizendo 'VOCÊ VAI VER COM QUEM ESTA SE MEXENDO!"; QUE, o casal para não piorar a situação, saiu da casa e foram embora;

QUE, chegando em casa, pensando nas ameaças feitas por JEAN, decidiu pegar a arma de fogo que tinha em casa para se resguardar e saiu de casa
;
QUE, no percurso encontrou JEAN no meio da rua, somente ele; QUE, desceu do carro querendo tirar satisfação e falou:

"AGORA
VAMOS NÓS DOIS", pois queria a via de fatos apenas braçal e nisso começou a luta, até que sentiu um golpe nas costas próximo ao pescoço;
QUE, o interrogado caiu abraçado com JEAN no chão; QUE,
JEAN começou a morder o interrogatório
, bem como a pessoa de CARLOS, sendo que ele tentou dar um mata leão no interrogado; QUE,
nisso sem alternativa, o interrogado sacou da arma que estava na sua cintura e efetuou os disparos
; QUE, como estava de barriga para o chão não viu a direção que os disparos tomaram; QUE, entrou no carro, tonto pelas agressões e saiu sem rumo, não retornando para a sua casa; QUE, estava com muito receio que tivesse matado essas duas pessoas e
dispensou a arma de fogo, tipo pistola, modelo 380, no rio Cuiabá-MT, na Ponte da Mário Andreazza
; QUE, posteriormente ficou sabendo que JESSICA, foi tentar segurar o irmão, mas este desferiu um muro no rosto e na boca dela, inclusive a sua esposa MAYARA tem foto e conversa que JESSICA relatou esse fato; QUE, você foi convidado por quem? A JESSICA convidou a minha esposa, as duas são amigas; QUE, você já conhecia JEAN e CARLOS anteriormente? JEAN não, mas CARLOS conhecia de vista; QUE, você durante a festa pisou duas vezes na cabeça de JEAN, o qual estava caído ao chão? não,
QUE, qual foi à motivação para a sua ação? Não tinha a intenção de matar ninguém, eu repeli a agressão
; QUE, quando você atirou em JEAN e em CARLOS, após você apontou a arma de fogo para a pessoa de JAQUELINE, dizendo "EU MATO VOCÊ! e puxou o gatinho, no entanto, a arma não veio a disparar? Não;
QUE, você tem a devida autorização para andar armado? Não
; QUE, você participa do Comando Vermelho? Não; QUE, como você sabia onde ficava a casa da pessoa de JEAN? Não, eu o encontrei na
rua; QUE, o interrogado não sabe precisar quantos tiros efetuou; QUE, após os fatos, o interrogado continuou recebendo ameaças de morte por parte da família da
vítima
; QUE, inclusive o interrogado saiu de casa e não
está
indo trabalhar por medo de repres
ál
ias; QUE, nunca teve intenção de matar as vítimas e nem machucá-las, mesmo porque se tivesse essa intenção não teria saído do carro e conversado com essa pessoa e depois dos disparos o interrogado foi embora, ou seja, não ficou para terminar de executar; QUE,
está
muito arrependido pelo que fez, pois isso prejudicou tanto a família do interrogado quanto a outra família;
QUE, ressalta também, que em condições normais nunca teria tomado essas atitudes, pois havia ingerido bebida alcoólica e a pessoa de JEAN já estava ingerindo bebida alcoólica antes do interrogado chegar
; QUE, passada a palavra para o advogado, o mesmo pergunta ao interrogado sobre a arma de fogo, o qual respondeu que nunca utilizou a arma de fogo e a tinha para se proteger, pois anteriormente já sofreu assalto;
QUE, a comprou a muito tempo pelo valor de R$ 1.200,00 reais, por pessoa desconhecida (id. 51746092).

As demais provas orais foram sintetizadas do seguinte modo na sentença de pronúncia:

“
16. Em ambas as fases da persecução penal,
o acusado
relatou que, ao chegar à confraternização na residência de Jessica, foi recebido pela vítima Jean que disse “olha, já vou avisando que não eu não passo pano para visita”, o que lhe causou estranheza, pois não a conhecia.
No decorrer da festividade, particularmente durante o jogo de bozó,
desenvolveram-se provocações e chacotas direcionadas ao réu por Jean, situação que ele inicialmente considerou normal ao contexto do jogo.

17. Destacou que percebeu o modo agressivo da vítima Jean e que Jessica já tinha relatado sobre o comportamento do ofendido, comentando que ele é usuário de drogas e na falta da substância, fica nervoso. Segundo o réu, a vítima era agressiva com o seu cunhado, sr. Joel, e quando ele intervinha, o ofendido o respondia com falta de respeito e xingamentos.

18. A situação se agravou quando Jean jogou cerveja no rosto do acusado, durante uma discussão entre a vítima e seu cunhado Joel, desencadeando, a partir disso, confronto físico entre os três.
Durante esta altercação, o denunciado alega ter recebido ameaças de morte da vítima, que teria mencionado a intenção de utilizar faca contra ele e sua família. Após intervenção de terceiros que apartaram a briga, os envolvidos deixaram o local.

19. Na sequência, o réu admitiu expressamente ter retornado à sua residência após a confusão na confraternização, pegado sua arma de fogo e saído novamente com ela, diante das ameaças sofridas pela vítima. Confirmou ter encontrado o ofendido na rua e, após iniciar luta corporal, efetuado os disparos que resultaram nas lesões.

20. O acusado relatou ter sacado a arma durante o confronto físico e disparado sem conseguir ver a direção dos tiros, posteriormente evadindo-se do local.

21. A
informante
Mayara Karin Firmina dos Anjos,
esposa do réu
, corroborou a versão apresentada pelo marido quanto aos eventos da confraternização e às ameaças proferidas pela vítima Jean.

22. Embora não tenha presenciado o momento em que Roger pegou a arma,
confirmou tê-lo visto saindo com o veículo, razão pela qual decidiu segui-lo
.
Ao chegar ao local do crime, encontrou as vítimas já alvejadas.

23.
A vítima

Jean Carlos Souza de Assis
, tanto na delegacia (Id. 68172127, págs. 15-17) quanto em juízo, identificou o acusado como o autor dos disparos,
relatando ter visto Roger sair do veículo portando arma de fogo e apontar em sua direção. Confirmou o confronto físico que se seguiu até ser atingido pelos disparos.

24. Asseverou não se recordar de ter ameaçado o réu, pois estava muito bêbado, acreditando, até então, ter brigado somente com o seu cunhado.

25. A
vítima Carlos José de Assis
forneceu relato detalhado do momento do crime,
descrevendo ter avistado um veículo com faróis apagados se aproximar e uma pessoa descer apontando arma de fogo contra seu filho Jean
. Reconheceu expressamente o autor como sendo Roger, visitante que estivera na casa de Jessica.

26.
Narrou ter tentado intervir, sendo também alvejado,
e presenciado toda a sequência de disparos efetuados contra as duas vítimas.

27. O
informante
Joel Paulo Viana
, cunhado e genro de Jean e Carlos
, respectivamente, afirmou
ter se envolvido em uma discussão com Jean em razão de uma latinha de cerveja
e que, após a saída de todos os envolvidos, foi posteriormente informado sobre os disparos contra o ofendido, deslocando-se ao local onde constatou as lesões nas vítimas.

28. Em audiência de instrução, asseverou que, no momento da confraternização, o ofendido Jean não agrediu o acusado, pois ele, inicialmente, não estava envolvido na confusão. Declarou que quando caiu ao solo com a vítima, o réu deu duas pisadas no rosto dela.

29. Sobre as provocações, disse que
originaram-se
do comportamento típico do jogo de “bozó”, em que os participantes caçoam os adversários.

30. Jessica
Lorrayne
Souza de Assis, na qualidade de
informante, irmã de Jean e filha de Carlos
, narrou ter recebido ligação da esposa do acusado, após a briga, alertando para que trancasse as portas, seguida de comunicação por meio de sua madrasta sobre os disparos contra seu irmão. Ao chegar ao local, encontrou as vítimas já feridas.

31. Por fim, a
informante
Jaqueline Hungria do Prado,
esposa da vítima Jean
, confirmando o seu depoimento prestado perante a autoridade policial, relatou em juízo que
presenciou diretamente a luta corporal entre seu marido e o réu, confirmando ter visto Roger efetuar múltiplos disparos contra Jean durante e após o confronto físico.

32.
Relatou que o acusado chegou a apontar a arma em sua direção antes de evadir-se.
”

C
om relação aopedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima,descritas no § 2º, incisos II e IV, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...)

2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firma
do o
Enunciado Orientativo n.º 2,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:“
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando
manifestamente improcedentes
, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

Quantoao
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, CP), a defesa alega que
a motivação do crime estaria relacionada a grave desentendimento com a
vítima, que o teria
ofendido
verbalmente
e ameaçado
.

Contudo,
a partir dos depoimentos, é possível constatar que a motivação do delito
pode ter se originado
em discussões atinente
s
a um jogo de “bozó”, envolvendo pessoas embriagadas, contexto que inviabiliza, neste momento, a conclusão de que o motivo
tenha sido
relevante.

Com efeito, a partir de um viés das provas, é possível entender que o
crime
teria sido
perpetrado em virtude de uma discussão banal entre o acusado e a vítima, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Da mesma forma, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, CP) encontra lastro probatório mínimo.

A alegação defensiva de que o ataque
ocorreu após nova discussão
é contrariada pelos depoimentos da
s
vítima
s
e da
informante que visualizou o fato
, que descreveram
outro contexto, indicando que
o réu teria chegado ao local com as luzes do veículo apagadas, já apontando a arma para uma das vítimas
, momento em que a segunda vítima tentou desarmar o réu, mas foi alvejado juntamente com a primeira vítima.

Além disso, como consta da decisão de pronúncia,
“
o laudo pericial de lesão corporal do réu (Id. 51746097) concluiu que
‘
diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Roger Rodrigues Dos Santos apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso,
porém
antigos, não sendo possível estabelecer nexo temporal/causal com o histórico informado.
’
.

Portanto, não restou plenamente comprovada, neste momento, a alegação defensiva de que o ataque não colheu as vítimas de surpresa.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRONÚNCIA – [...] 3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS [...] DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [...] – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES –QUALIFICADORASNÃOMANIFESTAMENTEIMPROCEDENTES–INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 2 TCCR/TJMT. [...]

3.1. Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente
improcedente. Inteligência do Enunciado n. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.2. Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras [...] se houver, como há nos autos, indícios suficientes de que [...]a vítima foi alvejada de surpresa com objeto perfurocortante.

(TJMT, NU 0004338-98.2006.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Julgado em 18/12/2023).”

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,CONHEÇOdo recurso aviado pela Defesa dorecorrente
Roger Rodrigues dos Santos

e
NEGO-LHEPROVIMENTO
,mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026